Tribunal: CARF
Processo: 11831.001477/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001477/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ PACIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário que o sujeito passivo não contesta o
lançamento ou a decisão recorrida
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
REDUÇÃO
DE
MULTA
E
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a redução de multas e juros sem que haja previsão legal para tal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, apenas no que toca ao pedido de redução de multa e juros, e, na parte
conhecida, em negar provimento aos recursos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão 2202-010.422, de 6 de novembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11831.001051/2008-58, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001477/2008-10
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001477/2008-10

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2005, exercício de 2006, apurada em decorrência de dedução indevida a título
de incentivo e omissão de rendimentos do trabalho, pagos por pessoa jurídica e recebidos por
dependente do contribuinte.
Em sua impugnação requer o contribuinte seja cancelado o crédito tributário
lançado, uma vez que as rendas percebidas por sua dependente, Sra. Tatiana Gaspi Pacios —
CPF: 305.939.148-30, estão na faixa de isenção. Argumenta também, que por não ser permitida a
dedução das despesas com dependente, no caso filha, tais despesas deveriam ter sido glosadas
pela fiscalização.
O Colegiado da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SP2), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Na declaração de ajuste anual, somente poderão ser deduzidas do imposto apurado, as
doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições a projetos culturais
disciplinados pelo PRONAC e as atividades audiovisuais, na forma e condições
previstas pela legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos por dependentes quando não informados por
estes em declaração própria.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Não são aceitas retificações apresentadas após o inicio do procedimento de fiscalização.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência sendo àquela, objeto da decisão.
Recurso Voluntário
Considerando o falecimento do contribuinte, foram cientificados da decisão de
piso:
- IVANI GASPI PACIOS (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE JOSE
PACIOS), que apresentou recurso voluntário;
- FABIANO GASPI PACIOS (HERDEIRO DO ESPÓLIO DE JOSE PACIOS),
que apresentou recurso voluntário; e
- TATIANA PACIOS DE ANDRADE (HERDEIRA DO ESPÓLIO DE JOSE
PACIOS), que apresentou recurso voluntário.
Todos os recursos possuem o mesmo conteúdo, qual seja: relata o falecimento do
contribuinte, alegando que o mesmo foi autuado por ter informado Tatiana como sua dependente,
porém teria entendido o Fisco que ela não poderia ser sua dependente em virtude de ter mais de
21 anos e estar concluindo estudo universitário; informam não ter condições financeiras de arcar
com a dívida por não terem como se desfazer do apartamento tido em herança, que tem “Usos e
Frutos” de Ivani. Protestam, caso mantido o lançamento, o desconto de juros e multa, além do
parcelamento da dívida.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001477/2008-10

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os recursos são tempestivos, porém somente serão conhecidos parcialmente,
conhecendo-se apenas do pedido subsidiário de redução de multa e juros.
Conforme relatado, o recorrente declarou sua filha Tatiana como dependente, porém
omitiu os rendimentos desta. Além disso, foi glosada dedução indevida a título de
incentivo, matéria já desde a impugnação não contestada, de forma que remanesce em
litígio apenas a omissão de rendimentos recebidos pela dependente.
Considerando o óbito do contribuinte, foram cientificados da manutenção do
lançamento pelo Colegiado de piso a inventariante e os herdeiros do contribuinte, sendo
que todos eles, em seus recursos, se limitam a descrever equivocadamente o motivo da
autuação, ou seja, que o contribuinte foi autuado por ter informado Tatiana como sua
dependente, porém teria entendido o Fisco que ela não poderia ser sua dependente em
virtude de ter mais de 21 anos e estar concluindo estudo universitário.
Entretanto, conforme bem expresso nos autos, o lançamento não se referiu à declaração
da filha Tatiana como dependente, conforme afirmam, mas sim à omissão de
rendimentos recebidos por ela.
Ora, como se percebe o contribuinte não contesta o mérito do lançamento mantido pela
decisão de piso, qual seja a omissão de rendimentos da dependente, de forma que não há
mais litígio a ser analisado.
A título de informação, cabe esclarecer que, conforme já informado pelo julgador de
piso, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer tributação
os rendimentos tributáveis por eles auferidos, nos termos do que disciplinava, na época
dos fatos, o § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo
nosso).
Dessa forma, em relação à matéria objeto do lançamento o recurso não será conhecido
por ausência de litígio.
Subsidiariamente requer o parcelamento do débito, pedido este que também não será
conhecido por falta de competência deste Órgão em se manifestar sobre o mesmo, que
deverá ser dirigido à unidade da Receita Federal do Brasil.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução de juros e multa, único pedido
conhecido, tal pedido não poderá ser acatado por falta de previsão legal.
Nos termos da legislação de regência da época dos fatos, a multa no percentual de 75%
é aplicada em situações como a presente, ou seja:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001477/2008-10

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de 20%, prevista no artigo 61, da mesma lei acima citada, refere-se à multa de
mora para pagamentos espontâneos em atraso, não se confundindo com a multa
decorrente do lançamento de ofício, sendo inaplicável ao caso presente.
Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos, conhecendo apenas do pedido
subsidiário de redução de multa e juros, e, na parte conhecida, nego provimento aos
recursos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente dos recursos, apenas no que toca ao pedido de redução de multa e juros, e, na parte
conhecida, negar provimento aos recursos.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 70
DF CARF MF
Original